Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-67.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-67.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

EMBARGADA/APELADO: ROSENAIDE MENDES PEREIRA GUEDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA, DIREITOS SOCIAIS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL. ADI 4167. EFEITOS. MODULAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Inexiste omissão quando a alegação de quitação integral das diferenças, de conflito entre a efetividade dos direitos sociais e a responsabilidade fiscal são devidamente examinados no acórdão embargado.

III – A fixação do termo inicial da obrigação de pagar o piso nacional do magistério, sem observar a modulação de efeitos fixadas pelo STF no julgamento da ADI 4167, configura omissão, ensejando o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000522-67.2015.8.05.0027,
em que figura como
Embargante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

e como
Embargada
ROSENAIDE MENDES PEREIRA GUEDES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA